Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000593-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDIER REZENDE DOS ANJOS - CPF: 052.671.121-35 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS (AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOS HORÁRIOS E DIAS ESTABELECIDOS E FALTA DE CARREGAMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA) – FALTA GRAVE RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, VI, 39, V, 118, I, 146-C, § ÚNICO, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria e a ausência de recolhimento domiciliar, configuram falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, 146-C, parágrafo único, I, da LEP, pois o apenado, com sua conduta, desobedece, tanto a ordem de manter o aparelho em funcionamento (e, via de consequência, impede a fiscalização da execução da pena), como a de não circular em período noturno.

Há previsão legal para a caracterização da

ausência de
recolhimento domiciliar nos horários e dias estabelecidos e do não carregamento da tornozeleira eletrônica como falta grave, de modo que, em casos tais, é escorreita a regressão de regime, a teor do disposto no art. 118, I, da

LEP, não havendo, pois,
in casu
, que se falar em violação ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Valdir Resende dos Anjos
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução
penal, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT
que
regrediu ao regime fechado
o modo de cumprimento da pena imposta ao agravante, em face do descumprimento das condições que lhe foram impostas para o desconto em regime
semiaberto
.

Em suas razões recursais, o agravante requer a
cassação do referido
decisum
com seu retorno ao regime menos gravoso, alegando, em prol dessa pretensão, que a o pronunciamento judicial impugnado
afronta o princípio da legalidade
, uma vez que a
falta
cometida
não
pode ser considerada
grave
, pois
não
está
prevista
no
rol taxativo do art. 50 da LEP
(Id. 115237972 – fls. 840/845).

As contrarrazões ao agravo são pelo
desprovimento
(Id. 115237972 – fls. 858/862).

Em
juízo de retratação
, foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada (Id. 115237972 – fls. 852/853).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo, sintetizando seu parecer nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 116204477 – fls. 872/876).

“Agravo em Execução Penal – Regressão ao regime fechado – Irresignação defensiva – Alega que a violação de perímetro não configura falta grave – Atribuição de extrema gravidade ao fato - Pleito de restabelecimento do regime semiaberto – Impossibilidade – Agravante que, reiteradamente, deixava a bateria do aparelho de monitoração eletrônica descarregada – Detenção dele próximo a uma “boca de fumo” em horário que deveria recolher-se em sua residência – Violação de perímetro – Falta grave caracterizada – Regressão de regime autorizada, nos termos do art, 118, I, da LEP – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022